Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013353-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (AGRAVANTE), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (AGRAVANTE), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVANTE(S):

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):

RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA

- CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)

Afinal,
“
ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)

Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio de 75%, carência de 12 (doze) meses e mais 120 (cento e vinte meses) de prazo de pagamento representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial.

Se, em procedimento de impugnação do valor dos créditos arrolados pelo administrador, houve sentença de improcedência já transitada em julgado, descabe, diante da preclusão, a instauração de novas discussões acerca de tais valores após a aprovação do plano em AGC.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVANTE(S):

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
e
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 2298-42.2012.8.11.0040, homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda
RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
tal como aprovado na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 12/03/2019.

Sustentam as recorrentes, para tanto, que (i) o deságio aplicado às dívidas, (ii) o início do pagamento das parcelas apenas no 12º (décimo) mês da homologação do plano de recuperação judicial, e (iii) a diluição do prazo de pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sem incidência de correção monetária e juros, resultam em perda absurda para as agravantes, em total desequilíbrio e desproporcionalidade, vez que impõe um enriquecimento sem causa para a recuperanda, com o empobrecimento de das credoras.

Aduzem que se não fosse o bastante, os créditos das agravantes arrolados no atual
quadro geral de credores
e aprovados pela
assembleia geral de credores
– ou seja,
R$18.190,52
à
Yamaha Motor do Brasil Ltda.
e
R$354.083,07
à
Yamaha Motor da Amazônia Ltda
. – são inferiores até mesmo aos relacionados pelo então administrador judicial, ainda em 02/08/2013, nos autos da Impugnação de Crédito nº 9072-88.2012.811.0040, quais sejam, R$18.813,44 e R$382.416,55 respectivamente.

Afirmam são ser crível que a recuperanda tenha adquirido veículos novos (0km) da Yamaha, comercializado todos eles, auferido os respectivos lucros e, agora, por um ato de gestão manifestamente deficiente e mesmo incompetente de seus negócios, venha tentar salvar-se no mercado às custas das agravantes e doutros credores, certamente com plano de recuperação mirabolante e prejudicial

Alegam que o Parecer Crítico do assistente técnico

juntado aos autos aponta questões de ordem técnica de grande repercussão econômica e financeira para si.

Argumentam que a Recuperação Judicial não pode se transformar em anistia ou benefício abusivo e desproporcional em desfavor dos credores, no caso especificamente as empresas
Yamaha
, porque as motos foram faturadas à recuperanda que as comercializou, lucrou, nada pagou, e jamais propôs qualquer acordo para pagar sua dívida.

Por fim, pugnam pela revogação da decisão que homologou o plano de recuperação, com a determinação da apresentação de novo plano com melhores condições de pagamento, parcelamento e correção monetária dos créditos, designando-se posteriormente outra assembleia para votação dos credores.

Contrarrazões no ID. n. 54288479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 58089489, da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vale de início relembrar que em agravo tirado da mesma causa originária, e julgada nessa Câmara, sob a relatoria dessa Desembargadora, ficou consignado que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos ao controle judicial. Precedente do STJ. REsp nº 1.314.209/SP.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)

Nesses termos, ainda que tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores em sua maioria, o Judiciário pode perfeitamente deixar de homologá-lo de forma fundamentada, obviamente, em casos de nítida ilegalidade, como por exemplo em caso de abuso de direito de credores majoritários, supressão de garantias sem anuência do credor garantido, o tratamento diferenciado entre credores de mesma classe, etc.

Tratam-se de ilegalidades formais perceptíveis de pronto.

Mas não é só.

De há muito venho me posicionando
“conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)

A propósito,
“todo processo de recuperação judicial de empresas deveria ser encarado sob o prisma do devido processo legal (especialmente em sua feição substancial), dotando os sujeitos do processo de meios aptos a promover o efetivo acesso à ordem jurídica justa.”
(VASCONCELOS, Ronaldo.
Princípios processuais da recuperação judicial
. Tese de Doutoramento. Faculdade de Direito da USP. São Paulo. 2012, p.43)

Seguindo essa linha de raciocínio, plenamente possível a análise judicial da legalidade do Plano aprovado sob seu aspecto material, ou seja, a partir do exame da razoabilidade e da proporcionalidade das condições do plano aprovado.

Afinal,
“ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)

Tanto assim o é que os
Enunciados 44 e 45
, ambos da I Jornada de direito Comercial, realizada em 2013 assim dispõem:

Enunciado 44
.
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.”

Enunciado 45
.
“O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou
a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito
.”

No caso dos autos, conforme ressai da
Ata da Assembleia Geral de Credores
iniciada no dia 28/11/2018 e ultimada no dia 12/03/2019 (ID. n. 60573981 - Pág. 1/4), a qual, aliás, foi secretariada pelo representante das ora agravantes, o plano de recuperação, devidamente aditado conforme documento de ID. n. 60573977 - Pág. 1/6 (fls. 3.412/3.418 dos autos originários), foi aprovado pela unanimidade da classe dos credores trabalhistas.

Já em relação à classe dos quirografários, integrada pelos agravantes, o plano aditado conforme ID. n. 60573977 - Pág. 1/6 (fls. 3.412/3.418 dos autos originários) foi aprovado por 80% dos credores (por cabeça votante), representantes de 77,64% dos créditos, havendo a alteração apenas para que o período de carência fosse de 12 (doze) meses e o parcelamento do débito em 120 (cento e vinte) meses, ou 10 (dez) anos, ficando, mantido, contudo, o abusivo deságio de 75%.

Ora,
“os credores não podem ser menosprezados no processo de soerguimento da atividade em nome de uma política pública preservacionista. O sacrifício exagerado imposto aos credores no regime recuperatório pode ter reflexos tão graves no setor de investimentos e Desenvolvimento nacional, que a preservação da empresa não justifique.”
(RAMMÊ, Adriana Santos. SILVA, Rafael Peteffi da.
Recuperação judicial: axiologia, objetivo e interesses externos à empresa
. Prisma Jur., São Paulo, v. 13, n. 1, p. 271-302, jan./jun. 2014, p.298)

Considerando que, no caso, o pedido de recuperação foi manejado ainda em 2012, até a data da última AGC já havia passado praticamente
7 (sete) longos anos
, ficou nítido que a recuperanda se valeu do cansaço de seus credores, até então sem receber um só tostão, para dar-lhes um aviltante xeque-mate, abusando de forma aberrante sob a proteção da Lei de Recuperação Judicial.

Mesmo depois de tantos e tantos anos sem nada pagar seus credores – tempo mais que suficiente para equilibrar minimamente suas contas – ao invés de melhorar as condições de pagamento aos seus credores, a recuperanda fez justamente o inverso. Aumentou o deságio inicialmente ofertado em 50% para indignos 75% para os credores de classes II e III.

Além disso, depois de sete anos de inércia, a carência de 1 (um) ano, se transformou, na verdade, em uma carência de 8 (oito) anos. De igual modo, se somados aos sete anos em que nada receberam, o prazo de pagamento, supostamente de 10 (dez) anos, significam, na verdade, 17 (dezessete) anos.

Trata-se, aqui, de
uma ilegalidade material (substancial)

escancarada

que não pode, de modo algum, ser chancelada pelo judiciário
.

O instituto da recuperação judicial não pode ser pervertido a ponto de privilegiar uma administração empresarial aventureira, e quase amadora, em detrimento de outras empresas que primam, a todo custo, por uma austeridade empresarial, sob pena de se criar uma instabilidade do mercado de concessão de crédito ou fornecimento de insumos.

Nesse viés, como bem ponderou o Desembargador Pereira Calças:

“A recuperação da empresa só pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra em situação de falência e que sua proposta não implica prejuízos aos credores que, em razão disso, possam incidir em crise econômico-financeira. Obviamente, se a empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, e se o percentual a ser pago mostrasse vil ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada recuperável por suas próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra empenhada.”
(TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº 0168318-63.2011.8.26.0000; Comarca: Presidente Venceslau; Agravante: Macquarie Bank Limited; Agravado: Decasa Açúcar e Álcool S/A, DJSP 25/07/2011).

A propósito, conforme alinhava Fábio Ulhoa Coelho,
“como é a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os custos da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao definir quais merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas em um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Na maioria dos casos, se a crise não encontrou uma solução de mercado, o melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados na da falida.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, 412/413)

Com isso, a despeito de sua aprovação em AGC, imperiosa a revogação do plano de recuperação judicial da agravada em razão de clara violação à legalidade substancial do procedimento, haja vista a clara desproporcionalidade e irrazoabilidade das condições de pagamento ofertadas. Nesse sentido, vide precedente desta Corte em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – DESÁGIO DESARRAZOADO – PRAZO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só possui soberania quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do poder Judiciário. II - Na espécie, constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o deságio praticado pela agravada, em 70% dos créditos devidos ao agravante, sendo ilegal, ainda, a ausência de correção monetária e o prazo extraordinário de 120 meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a quitação da dívida, de modo que, a anulação do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é medida que se impõe. (TJ/MT - Quarta Câmara Cível de Direito Privado – N.U 1012008-19.2017.8.11.0000 , SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018)

Por outro lado,
no que tange à questão relativa aos valores dos créditos de cada agravante, razão não assiste aos agravantes visto que a suscitação é absolutamente extemporânea.

Isso porque, como bem frisou a decisão agravada
“
No tocante ao valor dos créditos das embargantes Yamaha Motor do Brasil LTDA e Yamaha Motor da Amazônia LTDA, em consulta ao Sistema Apolo verifico que a impugnação n. 9072-88.2012.8.11.0040 foi julgada improcedente, tendo, inclusive, a sentença transitado em julgado sem qualquer manifestação por parte das credoras.”
(ID. n. 47466478 - Pág. 6)

Ou seja, a questão se encontra preclusa.

Por fim, entretanto, para impedir arguições futuras de refração ao princípio da preservação da empresa, fica concedida à agravada a oportunidade a apresentar um novo Plano de recuperação judicial em condições
razoáveis e proporcionais
no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de decretação de sua falência
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para revogar decisão que homologou o plano de recuperação aprovado em AGC, determinando que a agravada recuperanda apresente um novo de recuperação com melhores condições de pagamento,
razoáveis e proporcionais
no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de decretação de sua falência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020